Tribunal: TJMT
Processo: 1031922-56.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Recurso no: 1031922-56.2023.8.11.0001
Recorrente: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
Recorrido: EDCARLOS AGUIAR PINTO
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 01 de dezembro de 2023
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CESSÃO INDEVIDA. NÃO COMPROVA CESSÃO ESPECÍFICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROVIMENTO. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE E IMPOSIÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA RECLAMADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DÉBITO PREEXISTENTE ANOTADO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. PARA EXTIRPAR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência sob o fundamento de que não teria sido comprovada a existência de relação contratual entre os litigantes, declarando o débito inexistente e determinando o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. A parte consumidora nega a existência de relação contratual entre as partes. De outro lado, recorrente não apresentou cessão de crédito específica.
3. Sendo assim, deve ser mantida a sentença proferida no que tange a inexistência do débito objeto da demanda, contudo, existe uma negativação preexistente, o que atrai a aplicação da súmula 385 do STJ.
4. Sentença parcialmente reformada.
5. Recurso conhecido e provido para extirpar a condenação fixada a título de danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031922-56.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDCARLOS AGUIAR PINTO - CPF: 023.054.842-32 (RECORRENTE), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE), RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA - CPF: 281.602.978-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023